Tribunal: TJBA
Processo: 0509643-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509643-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: KARINE DE CASTRO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Ensino superior. Parcelamento especial privado (PEP). Ausência de informação clara e ostensiva nas peças publicitárias.

Obrigação de fazer. Manutenção de aluna em programa de parcelamento nas condições divulgadas em publicidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição de ensino superior (IES) em face de sentença que a condenou a manter a autora no Parcelamento Especial Privado (PEP), conforme condições anunciadas em publicidade institucional, com pagamento progressivo das mensalidades e base de cálculo fixada. A IES alega que o curso de medicina estaria excluído da campanha publicitária que ofertava o PEP, sob a justificativa de que as propagandas não se aplicavam ao período de matrícula da autora e que havia menção, ainda que em nota de rodapé, sobre a possibilidade de exclusões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de informação clara e ostensiva nas peças publicitárias quanto à exclusão do curso de medicina do Parcelamento Especial Privado (PEP), à luz do Código de Defesa do Consumidor, obriga a instituição de ensino a conceder o benefício à autora.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor é toda pessoa física que utiliza serviço como destinatária final (art. 2º), e que o fornecedor é quem presta serviços ao público (art. 3º), sendo inegável a aplicação do CDC à relação contratual firmada entre aluna e instituição de ensino superior.

4. O art. 30 do CDC impõe ao fornecedor o dever de honrar as ofertas veiculadas por qualquer meio de publicidade, desde que suficientemente precisas, integrando-as automaticamente ao contrato celebrado.

5.

A análise das peças publicitárias juntadas aos autos revela ausência de menção expressa e clara de exclusão do curso de medicina do PEP, com eventuais ressalvas feitas apenas por notas de rodapé em letras de tamanho reduzido, insuficientes para afastar a impressão induzida de abrangência irrestrita da oferta.

6. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece o direito dos alunos ao parcelamento especial anunciado, considerando o período contratual tratado nos autos, sempre que não houver distinção efetiva e clara entre os cursos contemplados e os eventualmente excluídos.

7. Configurada omissão relevante na propaganda praticada pela parte ré, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu à autora o direito à adesão ao PEP desde a matrícula inicial.

8.

Diante da improcedência do recurso, é devida a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº
0509643-43.2019.8.05.0001
, em que é apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
e apelada
KARINE DE CASTRO CAVALCANTI
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.